Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VOO. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação reparatória de dano moral que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) o valor da reparação por danos morais deve ser majorado; ii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. O valor da reparação por danos morais fixado na sentença deve ser majorado quando for muito baixo diante das circunstâncias do caso concreto. 2. Reparação por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, em regra, quando houver condenação pecuniária no caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, caput, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11; CF, arts. 5o, V, e 105, III; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059 e 1.076/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, Resp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.8.2019.